Tribunal: STF
Processo: Rcl 78322
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO AI Nº 791.292-QQ-RG/PE (TEMA RG Nº 339). TERATOLOGIA: AUSÊNCIA.  USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de reclamação formalizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra acórdão proferido pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no Processo nº 1016623-06.2023.8.26.0071, por meio do qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal Federal, além de inobservado o que decidido no AI nº 791.292-QQ-RG/PE (Tema RG nº 339).



    2. O reclamante narra que, na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado por Eduardo de Oliveira Volpe, ora beneficiário, cujo escopo é a autorização judicial para supressão total de vegetação existente nos imóveis de sua propriedade. A ordem foi concedida, tendo o Tribunal mantido a sentença. Após, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados. Na sequência, foi interposto recurso extraordinário e respectivo agravo interno, os quais foram desprovidos.



    3. Aponta que não houve manifestação judicial, ainda que o Órgão reclamado fosse instado por embargos de declaração, acerca das teses em matéria de Direito Ambiental e legislação correlata. 



    4. Sustenta que o TJSP, ao obstar a remessa do recurso extraordinário interposto ao STF, inobservou a tese fixada no Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral. Alega omissão em relação às teses defendidas pela empresa reclamante e transgressão do dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais. Salienta inexistir enfrentamento das questões suscitadas no recurso extraordinário, afrontando o princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 



    5. Ressalta a não incidência, na espécie, do Tema RG nº 339, “sob pena de patente vulneração ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e reiterada desconsideração do dever de motivar devidamente suas decisões”. 



    6. Requer a procedência do pedido, para determinar a remessa do recurso extraordinário a esta Suprema Corte. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 



     



    9. No caso em tela, constata-se que a negativa de provimento do agravo regimental em recurso extraordinário se deu ao argumento de que as decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos, conforme tese do Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral. É o que se depreende do ato reclamado (e-doc. 19; destaque acrescentado):



    ”AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário. 



    - A questão sobre a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, é idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos AI n. 791.292/PE - TEMA 339. 



    - Inviabilidade de reexame de prova em recursos extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos impugnação por recurso próprio. Recurso não provido



    (...)



    O recurso não merece provimento.



    Com efeito, com o permissivo do artigo 1.030, inciso I, alínea b do Código de Processo Civil, a decisão agravada considerou que a decisão da Turma Julgadora converge com o decidido no AI nº 791.292/PE (Tema 339/STF), DJe de 13.08.2010 do Col. Supremo Tribunal Federal, quando se fixou a seguinte tese: 



    O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que suscintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Não se avista desacerto na decisão ora agravada, eis que o v. Acórdão da Eg. Turma Julgadora harmoniza-se com o julgamento do AI nº 791.292/PE referente à fundamentação das decisões judiciais, sob a técnica de casos seriais, em que restou reconhecida a repercussão geral da matéria. 



    Não impressiona o argumento no sentido de que não se cuidaria de própria singeleza de fundamentação, mas de nenhuma fundamentação, pois, como se pode observar a partir do exame das razões recursais, a agravante rebela-se verdadeiramente contra a interpretação ou má interpretação dos dispositivos legais indicados à luz das provas produzidas nos autos, a traduzir invocação de suposto error in judicando, que não atina à ausência de fundamentação. Opostamente, na imputação de erro de julgamento está imbricada a ideia de que as razões de decidir não se afeiçoam ao modelo de fundamentação que se suporia adequado, isso na visão da parte irresignada com a decisão combatida. É dizer, fundamentação imprópria ou inadequada não implica - antes repulsa - a noção de carência absoluta de fundamentação.



    Consigne-se, por oportuno, ementa e trecho do v. acórdão recorrido, convergentes ao tema aplicado na sistemática dos repetitivos: 



    MEIO AMBIENTE. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADOCONTRA A "CETESB" E ESTADO DE SÃO PAULO. PRETENSÃODE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO EM TERRENO LOCALIZADONA "VILA AVIAÇÃO", EM BAURU/SP. ORDEM CONCEDIDA. APELAÇÃO DOS IMPETRADOS. QUESTÃO DELIBERADA PELOGRUPO ESPECIAL DE CÂMARAS DE DIREITO AMBIENTAL DESTE TRIBUNAL (IAC Nº 03). TESE FIRMADA NO SENTIDO DA INCIDÊNCIA DA NORMA PREVISTA NO ARTIGO 40, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI ESTADUAL Nº 15.684/2015. PRECEDENTE VINCULANTE, À LUZ DOS ARTIGOS 927, III, E489, VI, AMBOS DO CPC. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITOEM JULGADO (ARTIGO 947, §3º, DO DIPLOMA PROCESSUAL CIVIL). PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. (Fl. 309). 



    (...)



    A pretensão dos apelantes vai de encontro ao deliberado pelo Grupo Especial de Câmaras de Direito Ambiental (IACn°03), que firmou a seguinte tese: 



    “Aplica-se ao Loteamento “Jardim Aviação”, localizado o Município de Bauru/SP, a norma prevista no artigo 40, parágrafo único, da Lei Estadual nº 15.684/2015, dada as suas peculiaridades, aprovação e regularização no ano de 1947”. 



    Em se tratando de precedente vinculante (nos termos dos artigos 927, III, e 489, VI, ambos do CPC), inviável decisão em sentido contrário.



    Nem se alegue, ainda, a necessidade de trânsito em julgado do IAC, pois o artigo 947, §3º, não exige tal formalidade. 



    O C. STF, a propósito, já se debruçou sobre a questão:



    “AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS APÓS A LEI 9.624/1998. ILEGALIDADE. PRECEDENTE FIRMADO NO JULGAMENTO DOPARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃOIMEDIATA DO ENTENDIMENTO FIRMADO AOS CASOS IDÊNTICOS, INDEPENDENTEMENTE DO TRÂNSITO EMJULGADO DO PARADIGMA” (MS 35446 AgR, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em13/04/2018). (Fls. 309/311).



    Impertinente para fins de análise da adequada subsunção do acórdão à tese repetitiva perquirir-se sobre o correto dimensionamento feito pela Turma Julgadora, seja porque extrapolaria o espectro deste recurso, seja porque extrapolaria o âmbito de análise reservado à aplicação de temas julgados pelos Tribunais Superiores, seja sobretudo porque inexoravelmente dependeria da reanálise de provas contidas nos autos, sendo, portanto, matéria fática, que não se coaduna com o recurso extraordinário, conforme preceituado na Súmula 279/STF do Col. Supremo Tribunal Federal. 



    Não há, portanto, como proceder à modificação do decidido, porque em perfeita consonância com o paradigma julgado pela Suprema Corte.



    Ressalto que as demais questões trazidas no agravo interno, por não se referirem à sistemática dos repetitivos, não serão aqui apreciadas, mas por recurso próprio a ser analisado pela Col. Corte Superior. 



    Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo do presente recurso, deixa-se de infligir ao agravante a multa prevista no artigo 1.021, o § 4º do Código de Processo Civil. 



    Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo interno.”



    10. Desse modo, inviável o processamento da presente medida. Esta Corte assentou, por diversas vezes, que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Esta não é a situação dos autos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 499 da REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia.



    II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade dos Temas 339, 360, 660 e 848/RG e a indicação, como ato reclamado, do acórdão que julgou o agravo interno.



    III - Este Tribunal já rechaçou a aplicação do Tema 499/RG a casos semelhantes ao presente, ausente, portanto, a teratologia do ato reclamado. Precedentes.



    IV - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.



    V- Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 51.525-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL.ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl nº 34.553-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 10/10/2020, p. 18/11/2020; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.



    1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é pressuposto de cabimento da reclamação, em casos de aplicação do entendimento firmado pelo STF em repercussão geral, a demonstração da teratologia da decisão reclamada.



    2. Decisão em harmonia com entendimento consubstanciado no RE 658.026-RG (Tema 612).



    3. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.”



    (Rcl nº 44.228-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 24/02/2021, p. 08/03/2021; grifos nossos).  



    11. In casu, o reclamante limitou-se a expor — na exordial da presente reclamação — seus inconformismos com o julgado questionado, não se desincumbindo da obrigação processual de demonstrar teratologia na decisão reclamada, o que comprova o descabimento da reclamação. Ademais, chegar a conclusão diversa, na espécie, implicaria revolvimento de fatos e provas, expediente impróprio em sede de reclamação constitucional:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



     I – A identidade fática e jurídica entre o ato reclamado e a decisão paradigma é requisito indispensável para o exame da reclamação, de acordo com a jurisprudência desta Corte.



     II – A discussão, nos autos, tem como objeto os turnos ininterruptos de revezamento, direito incluído no rol do art. 7° da Constituição, no inciso XIV, não havendo, de acordo com o que impõe a jurisprudência desta Corte, estrita aderência entre a controvérsia contida no processo de origem e o Tema 1.046 da Repercussão Geral.



     III – Para se chegar à conclusão diversa da informada pelo Juízo de origem, indispensável seria o reexame de fatos e provas, o que não é admissível no rito processual da reclamação. 



    IV - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte, que orienta a matéria em questão. Agravo a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 47.580-AgR/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 15/10/2021; grifos nossos).



    12. Portanto, revela-se evidente a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 606.798/MS. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO: ATUAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS LIMITES DE SUA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl nº 11.529-AgR/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 20/06/2012, p. 1º/08/2012; grifos nossos). 



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Alegada violação ao tema 1.150 da sistemática da repercussão geral (RE 1.302.501-RG). Não esgotamento das instâncias ordinárias. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl nº 49.416-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021; grifos nossos).  



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral.



    2. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória.



    3. Embargos Declaratórios recebidos como Recurso de Agravo, ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 37.313-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019; grifos nossos).  



    13. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, c/c o art. 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator